Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
6. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e determinar a realização da penhora de percentual de salário, diretamente na folha de pagamento da parte executada, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.067.117/PR de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ; AREsp n. 1.486.084/RJ de relatoria do Ministro Francisco Falcão da Segunda Turma do STJ; Acórdão 1810687 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5o Turma Cível; Acórdão 1805388 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.